Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-49.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo – Alteração de malha aérea implicando em mudança de dia de embarque e chegada ao destino – Aquisição de nova passagem em companhia aérea distinta – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo – Alteração de malha aérea implicando em mudança de dia de embarque e chegada ao destino – Aquisição de nova passagem em companhia aérea distinta – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação de culpa, respondendo pela reparação dos danos materiais e morais causados a seu cliente por defeito decorrente do serviço por ela prestado – Alteração de malha que configura fortuito interno – Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Prejuízo material devidamente comprovado, razão pela qual o ressarcimento do valor despendido é de rigor – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000449-49.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado LUIS FELIPE
NOGUEIRA PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
2
Voto no 22357
Apelação no 100449-49.2020.8.26.0483
Apelantes: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
Apelado: Luis Felipe Nogueira Pacheco
Comarca: Presidente Venceslau
Juíza: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza.
Apelação Transporte Aéreo Alteração de malha aérea
implicando em mudança de dia de embarque e chegada ao
destino Aquisição de nova passagem em companhia aérea
distinta O caso em comento deve ser analisado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação
jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14
do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva
e independe de comprovação de culpa, respondendo pela
reparação dos danos materiais e morais causados a seu
cliente por defeito decorrente do serviço por ela prestado
Alteração de malha que configura fortuito interno Danos
Morais arbitrados em R$ 5.000,00, pautado nos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade Prejuízo material
devidamente comprovado, razão pela qual o ressarcimento
do valor despendido é de rigor Sentença Mantida Apelo
Desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A. contra a sentença de fls. 143/150 que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por Luís Felipe
Nogueira Pacheco para condenar a ré, a pagar ao autor R$ 2.855,59 (dois mil, oitocentos
e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente da data do
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a título de
danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção a partir da publicação
da sentença e juros de 1% ao mês, contados da citação, a título de danos morais,
condenando, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor total da condenação.
Nas razões recursais de fls. 153/180, a ré Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, aduz que a r. sentença monocrática deve ser
reformada, isso porque conforme amplamente demonstrado em sede de defesa, a
apelante prestou toda a assistência necessária, e ainda, não houve comprovação do
abalo moral que merecesse condenação em tal monta. No caso em tela, em verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
3
constatou-se que o voo sofreu alterações em decorrência de remanejamento de malha
aérea, o que não enseja indenização, visto tratar-se de caso fortuito, e ainda, houve o
devido aviso prévio, conforme confessado pela Parte apelada, em sede exordial. Que
a parte apelada não efetuou o cancelamento com solicitação de reembolso integral,
deixando a reserva ativa, caracterizando o “no show” devido ao não comparecimento
ao embarque, sendo aplicada a taxa de R$ 350,00; ressalta que o voo de retorno foi
utilizado normalmente.
Assim, em relação à alteração de malha aérea,
inexistiu qualquer ilegalidade na conduta praticada pela Apelante, já que o
remanejamento e mudança da data do voo não ocorreu de forma arbitrária, isso pelo
fato da própria legislação específica prever tal possibilidade, apenas ressalvando a
comunicação ao passageiro com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência
ao voo, o que atendeu, já que foi comunicado previamente e com antecedência
superior a 72 horas das alterações, nos termos da determinação prevista pela ANAC,
na Resolução no 400 de 13 de dezembro de 2016, em seu artigo 12o. Dessa forma,
inexistindo falha na prestação dos serviços. Assim, está devidamente comprovado
que a Parte Apelada tinha pleno conhecimento das alterações de seus voos, que se
deram em decorrência de remanejamento de malha aérea, motivo de caso fortuito, o
que não enseja indenização visto ainda que o aviso prévio foi cumprido, conforme
Resolução no 400 da ANAC e está plenamente amparada pela excludente de
responsabilidade do motivo de força maior/caso fortuito, previstos nos artigos 393,
parágrafo único e 737 do Código Civil, os quais excluem a responsabilidade da
transportadora, razão pela qual não há que se falar em condenação por dano moral in
re ipsa, pois os fatos narrados na inicial não passam de dissabores corriqueiros que
não trazem consequências relevantes para a vida das pessoas, como pode acontecer
em casos de mortes e lesões corporais, entre outros. Contudo, caso esse não seja o
entendimento, o que se admite apenas a título de argumentação, deverá a condenação
ser reduzida a valores que não representam enriquecimento sem causa, e dever-se-á
levar em consideração o prejuízo causado no ânimo da Parte Apelada, (se é que
realmente houve qualquer prejuízo) bem como a intensidade da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
4
Assevera, ainda, em que pese a condenação ao
pagamento de danos materiais, esclarece-se que é desconhecida pela Apelante tal
situação, haja vista que esta forneceu toda a assistência necessária e diante da patente
ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, visto que o fato se deu por motivo
de caso fortuito, alheia a sua vontade, cumprindo ainda o aviso prévio determinado
pela Resolução no 400 da Anac. Aduz que não houve falha na prestação dos serviços.
Pugna pela improcedência da ação.
Ofertadas as contrarrazões, rebatendo a parte
apelada articuladamente as razões do inconformismo (fls. 186/198).
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta acolhimento.
Nota-se pelos documentos que acompanharam a
petição inicial que o voo do autor foi alterado do dia 07/02/2020 para o dia
08.02.2020, com chegada em Porto Velho somente no dia 09.02.2020, por volta das
04h30min. Ocorre que o autor havia comprado a passagem em 03.11.2019, com três
meses de antecedência, para chegar em Porto Velho no dia 08/02/2020, tendo em
vista um compromisso no dia 09/02/2020 (concurso público).
Importante ressaltar que o contrato de transporte é
contrato de obrigação de resultado, sendo necessário que se faça nos termos
avençados e traz em seu bojo a denominada cláusula de incolumidade, segundo a
qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences,
ao local de seu destino (art. 14 CDC e súmula 187 do STF).
O remanejamento de malha aérea como o
ocorrido nos autos é considerado como fortuito interno, que não elide a
responsabilidade da empresa aérea ré, sendo abarcada pelo risco da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
5
desenvolvida, notadamente pelo fato de que não restou comprovado a comunicação
da alteração da malha com mais de 72 horas de antecedência.
Assim, evidenciado o transtorno, a irritação, o
desconforto e o sentimento de impotência e descaso, sendo que o evento não pode ser
considerado comum e incapaz de provocar danos à psique do passageiro prejudicado,
conforme quer fazer crer a apelante e, em se tratando dos danos morais "in re ipsa",
referente ao risco do negócio explorado pela ré, cuja responsabilidade é objetiva de
acordo com o CDC (art. 14), plenamente viável a condenação da empresa diante dos
documentos apresentados, onde se comprova a relação contratual existente entre as
partes do dever de transporte aéreo e do cancelamento ocorrido.
Vem, ainda, a talhe a chamada Teoria do Risco
Profissional que está lastreada na obrigação de suportar os danos causados como
inerentes aos riscos de suas condutas, independentemente da aferição do elemento
subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das
atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos
consumidores; em outras palavras, a atividade desenvolvida pela empresa de
transporte aéreo pode vir a gerar dano ou risco de dano aos direitos de personalidade,
sendo fonte de responsabilidade civil objetiva, em consonância com o parágrafo
único do artigo 927 do Código Civil:
“Haverá
obrigação
de
reparar
o
dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a
responsabilidade objetiva do CDC não é compatível com as causas de
exclusão do dever de indenizar derivadas da culpa. O caso fortuito ou a
força maior não excluem a culpa do agente, que é irrelevante para a
fixação do dever de indenizar no CDC”(Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual civil extravagante em vigor, 4a
Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 1811).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
6
Consciente de que se trata de uma questão
desafiadora em elevar o nível de proteção aos consumidores, especificamente, ao
refletir-se o caso concreto, quando os posicionamentos jurídicos estão sedimentados
em sentido contrário, o que favorece “o mais do mesmo”, porém, não há porque
quedar-se inerte, até que haja uma mudança que desenvolva satisfatoriamente o nível
de proteção dos consumidores, uma das principais razões da dificuldade de
integração econômica.
A harmonização entre o capital e os direitos do
consumidor é uma exigência para a civilidade, mas que esbarra na resistência
injustificada de alguns em ampliar a proteção do consumidor, que devem ter em
mente que não há economia forte com o consumidor fragilizado, e esse deve ser o
entendimento dos novos tempos.
Assim, não se pode negar que a situação retratada
nos autos implica em danos morais. Nesse sentido o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça entende a possibilidade de condenação em danos morais por
atraso de voo:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece o dano moral presumido em certas situações, como em caso
de cadastro indevido no registro de inadimplentes, responsabilidade
bancária, atraso de voos, diploma sem reconhecimento, entre outros
(...)" (STJ, 2a T., AgRg no AREsp 728.154/RS - (g.n).
Peço ainda vênia para transcrever trecho do
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique Podestá, ao aplicar
a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
Outrossim, insta salientar a tese do Desvio
Produtivo do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune,
que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor
para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores,
constitui dano indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos
fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de
produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa
empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua
preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis
profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao
cidadão-consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-
lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
7
práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores
prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu
valioso tempo e a desviar as suas custosas competências
de
atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar
resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de
não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda não
haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de
fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de
"dano material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços" na
vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais
(Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
Nessa senda, a indenização por danos morais não
pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente aos fins a que se destina que é o de
punir a ré, evitando e desencorajando futuros equívocos, e servir como indenização
pelos dissabores experimentados.
Doutrina e jurisprudência conduzem o julgador a
orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da gravidade da ofensa
e do grau da responsabilidade e diante do caráter dúplice, tanto punitivo do agente
para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando
minimizar o sofrimento e, em vista de tais critérios, cabível a indenização por danos
morais no montante fixado na r. sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como
abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, uma vez que teve sua expectativa
de embarque frustrada, tendo em última hora, adquirir passagem aérea em empresas
concorrentes para não perder o compromisso já assumido.
No tocante aos danos materiais melhor sorte não
socorre à apelante, pois para não perder o compromisso em Porto Velho (concurso
público), o Autor adquiriu duas passagens aéreas, uma de Presidente Prudente/SP
para São Paulo/SP (aeroporto de Congonhas), da Companhia Gol, saindo no dia
07.02.2020, às 13h25min e chegando às 14h35min, também do dia 07.02.2020, no
valor de R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) e outra de São Paulo/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-49.2020.8.26.0483 -Voto no 22357 IM
8
(aeroporto de Guarulhos) para Porto Velho/RO, da Companhia Latam, saído às
23h05min do dia 07.02.2020 e chegando às 01h45min do dia 08.02.2020, no valor de
R$ 1.755,59 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
bem como despendendo R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), de hotel, tudo
comprovado nos autos, pois vítima da confusão e desorganização perpetrada pela
apelante, que deveria ter mantida a programação inicialmente contratada, o que não
foi feito, sendo patente a falha na prestação de serviços na hipótese sub judice.
Da narrativa dos autos e das provas colacionadas,
observa-se, claramente, que tais eventos foram suficientes para comprovar tanto os
danos morais quanto os danos materiais experimentados pelo apelado, certo é que,
como já mencionado anteriormente, nos termos do art. 14 do CDC, a
responsabilidade da apelante, no caso é objetiva e independe de comprovação de
culpa, respondendo pela reparação dos danos causados a seu cliente por defeitos
decorrentes dos serviços por ela prestado, o que decorre do próprio risco da atividade
que desenvolve.
Assim, de todos os ângulos em que se analisa a
questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios
e bem delineados fundamentos, os quais são inteiramente adotados como causa de
decidir. Deixo de majorar a verba honorária, tendo em vista que já arbitrada em seu
grau máximo.
Ante
o
exposto,
o
meu
voto
NEGA
PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator